Tribunal: TJBA
Processo: 8020909-65.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8020909-65.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LILIA OLIVEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
NAGILLA LARISSA GOMES SANTIAGO LEITE, DERNILTON LEITE NUNES, JESSICA FIGUEIREDO GRISI

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS, WILSON BELCHIOR

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. SEGURO DPVAT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO NA ANÁLISE DE DOCUMENTOS. LAUDO PERICIAL JUDICIAL PREVALENTE. INVALIDEZ PARCIAL. AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por LILIA OLIVEIRA DOS SANTOS em face de acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos de complementação de indenização do seguro DPVAT e de condenação por danos morais. A embargante alegou omissão, contradição e obscuridade no julgado, requerendo o saneamento dos vícios e a atribuição de efeitos infringentes para reformar a decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar expressamente todos os documentos médicos apresentados pela embargante e se tal omissão, uma vez sanada, implicaria a alteração do julgado para reconhecer a invalidez total e o consequente direito à complementação da indenização do seguro DPVAT e à reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração foram acolhidos por omissão na análise de documentos médicos sobre a gravidade da lesão e necessidade de afastamento laboral. Contudo, para indenização DPVAT, prevalece o laudo pericial judicial que concluiu por invalidez parcial de 75% do pé direito, não se confundindo incapacidade laboral com invalidez permanente total. As alegações de contradição e obscuridade foram consideradas inconformismo. A análise dos documentos médicos não altera a conclusão da perícia, não havendo efeitos infringentes nem danos morais. Para prequestionamento, os elementos suscitados estão incluídos no acórdão (art. 1.025 do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, para suprir a omissão apontada, integrando à decisão embargada a análise dos documentos médicos de IDs 66563614, 66563615 e 66564237, mantendo-se, contudo, o resultado do julgamento que negou provimento à apelação.

Tese de julgamento:
"1. A OMISSÃO NA ANÁLISE EXPRESSA DE DOCUMENTOS PROBATÓRIOS RELEVANTES, ARGUIDOS PELA PARTE, DEVE SER SANADA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, INTEGRANDO-SE A FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO." "2. PARA A QUANTIFICAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT, O LAUDO PERICIAL JUDICIAL, ELABORADO SOB O CONTRADITÓRIO E EM CONFORMIDADE COM OS CRITÉRIOS DA LEI Nº 6.194/74, PREVALECE SOBRE OUTROS DOCUMENTOS MÉDICOS QUE, EMBORA ATESTEM A GRAVIDADE DA LESÃO, NÃO ESPECIFICAM O GRAU DE INVALIDEZ NOS MOLDES EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO." "3. O SANEAMENTO DE OMISSÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO RESULTA NA ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DO JULGADO AFASTA A CONCESSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 1.022, 1.023, §2º, e 1.025; Lei nº 6.194/74.

Jurisprudência relevante citada:
Não há.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 8020909-65.2020.8.05.0080, em que figura como embargante LILIA OLIVEIRA DOS SANTOS, e, como embargada, SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES, PARA SUPRIR A OMISSÃO APONTADA, INTEGRANDO À DECISÃO EMBARGADA A ANÁLISE DOS DOCUMENTOS MÉDICOS DE IDS 66563614, 66563615 E 66564237, ESCLARECENDO QUE, EMBORA DEMONSTREM A GRAVIDADE DA LESÃO E A INCAPACIDADE LABORAL DA EMBARGANTE, NÃO SÃO SUFICIENTES PARA INFIRMAR A CONCLUSÃO DO LAUDO PERICIAL JUDICIAL (ID 66564232) QUANTO AO GRAU DE INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL PARA FINS DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO SUPRA, MANTENDO-SE, CONTUDO, O RESULTADO DO JULGAMENTO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO.

Sala das Sessões,
documento datado e assinado eletronicamente
.

PRESIDENTE

Marta Moreira Santana

Juíza Substituta de 2º Grau – Relatora

PROCURADOR(A)